Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. ATENDIMENTO DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 318/92. SÚMULA 27/TUJ. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. No caso, os autos foram devidamente analisados e os fundamentos adequadamente expostos na ementa (item no 13), inclusive determinando o pagamento retroativo da Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde - GAB, desde a lotação da recorrente que ocorreu em 30/05/2017, ou seja, não sendo aplicada prescrição quinquenal alegada em sede embargos de declaração.
5. Destaco, ainda, que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida na instância originária de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.